Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos documentos e decisões colacionados pela apelada, que, conquanto públicos, ainda não foram submetidos ao contraditório nestes autos, e, repercutindo nas teses que ventilara, notadamente sobre as defesas processuais que formulara, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade e consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator